Tribunal: CARF
Processo: 13502.721420/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721420/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.230 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
SIMONASSI NORDESTE INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO NÃO
CARACTERIZADA. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de falta de motivação do ADE de exclusão do Simples
Nacional e do acórdão de Manifestação de Inconformidade, quando
comprovado que em ambos houve a descrição do motivo da exclusão e a
indicação dos fundamentos legais pertinentes.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Comprovada a utilização de interpostas pessoas na constituição de pessoa
jurídica, a exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorrida a situação excludente, conforme expressa previsão legal.
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTA PESSOA. CABIMENTO.
Constatada a formação de grupo econômico de fato e a constituição de empresa
por interposta pessoa, deve o sujeito passivo ser excluído de ofício Simples
Nacional, consoante expressa previsão legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721420/2015-17
Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO
(destaques do original).
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade interposta pelo
contribuinte acima identificado em face do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DRF/LFS N° 21, de 24 de novembro de 2015, que excluiu de ofício a empresa
CLÁSSICA INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA - EPP (05.442.350/0001-21) do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos da
exclusão retroativos a 01/07/2007, pela razão excludente de "utilização de interpostas
pessoas", cujo amparo legal se dá pelo art. 29, IV da Lei Complementar n° 123/2006.
Da Representação Fiscal
Narra a Representação Fiscal que redundou no ADE que no decorrer de ação
fiscal específica junto ao contribuinte acima identificado, verificou a presença de
indícios de que as empresas CLÁSSICA INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA (aqui
objeto do ADE) e TRINDADE PRODUTOS CERÂMICOS LTDA (06.268.813/0001-
43), ambas incorporadas pela SIMONASSI, teriam aderido ao regime de tributação do
Simples Nacional em desacordo com a legislação de regência.
A Auditoria afirma que as três empresas acima citadas compunham um grupo
econômico de fato e que as duas empresas representadas tinham por função precípua
suportar grande parte dos encargos sociais da empresa SIMONASSI, tendo em vista a
tributação diferenciada a que se submetiam. Tais empresas, CLÁSSICA e
TRINDADE, teriam sido constituídas por interpostas pessoas e fariam parte desse
grupo econômico de fato.
Os elementos aquilatados pela Fiscalização são os que segue, em síntese:
I - Das empresas representadas:
- Clássica: data de abertura em 06/11/2002 e baixada por incorporação à
Simonassi em 29/01/2014;
Fl. 1805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

- o endereço de funcionamento de fato é o mesmo do contribuinte auditado,
conquanto cadastrado em outro local, o que se comprova mediante a juntada de
recibos da concessionária de energia elétrica e de entrega do ITR, emitidos com o
mesmo endereço da Simonassi, além de fotografias aéreas que comprovariam o
funcionamento num mesmo local, o que se constatou em diligência no local;
- o código nacional de atividade econômica (CNAE) e o processo produtivo são
iguais em ambas as empresas (Clássica e Simonassi).
- Trindade: passou ao controle do grupo Simonassi em 24/05/2004 e baixada
por incorporação em 29/01/2014; o funcionamento se dá em um mesmo endereço
cadastral, tratando-se de um galpão em frente ao local de operação das outras duas;
- seu CNAE e processo produtivo são idênticos às demais empresas do grupo.
II
- Da interposição de pessoa na constituição da Clássica e da Trindade:
Afirma que as pessoas físicas que compuseram formalmente o quadro societário
das empresas Clássica e Trindade foram interpostas pela empresa Simonassi, sócio de
fato que se valeu desse subterfúgio para burlar o impeditivo legal veiculado pelos
incisos IV e V do §4° do art. 3° da LC n° 123/2006, o que se comprova pela
articulação de fatos e documentos, a saber:
- Composição societária familiar, com relação de parentesco entre os sócios das
empresas e a utilização de empregados do grupo para composição societária de
fachada;
- Incompatibilidade dos indicadores econômicos, financeiros e operacionais, a
saber:
- concentração da Receita Bruta na empresa Simonassi e a massa salarial nas
empresas optantes pelo Simples Nacional de maneira injustificável, a não ser pelo
compartilhamento da mão-de-obra, considerando-se a idêntica similaridade dos
processos produtivos, utilização de mesma matéria-prima e administração comum;
- quantidade de trabalhadores divididos pela Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO) reveladora de diversas inconsistências (concentração de ceramistas
nas empresas do Simples e compartilhamento de empregados - unidade produtiva -em
função da divisão sem critérios de trabalhadores);
- disparidade dos capitais sociais confrontados com as desigualdades acima
reportadas;
- utilização da receita bruta em quase sua totalidade para o pagamento da folha
salarial (Clássica), impossibilitando fazer frente às demais despesas de funcionamento;
identificação de que todos os insumos das empresas Clássica e Trindade são
fornecidos graciosamente pela empresa Simonassi, justificado mediante suposto
contrato de joint venture, fato que comprova a completa dependência econômica
daquelas em relação a esta;
- Subordinação administrativa, com administração central única, GFIPs das três
empresas entregues pela mesma funcionária e transmitidas pelo mesmo endereço IP,
um único relógio de ponto para controle de freqüência de todos os empregados e único
contador que assinava os livros contábeis das três empresas, embora fosse empregado
em apenas uma delas; também identificou a utilização em comum dos técnicos em
segurança do trabalho em atendimento de ocorrências em empresas nas quais não
estavam formalmente vinculados; diligências bancárias identificaram a utilização de e-
mails vinculados ao contato da empresa Simonassi, quando da abertura de conta na
Trindade, bem como de diretor da Simonassi apresentando-se como procurador da
Trindade.
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

- Subordinação operacional, identificada pela existência de um único parque
industrial, uso comum de recursos materiais e tecnológicos, licença ambiental para
exploração da atividade apenas pela empresa Simonassi, única oficina de manutenção,
almoxarifado, tanque de óleo diesel para abastecimento de máquinas e sala para
utilização pelos técnicos em segurança das empresas, compartilhamento do laboratório
para análise das matérias primas com uma única responsável pela análise empregada
na Simonassi.
Análise das contabilidades reveladoras da simbiose financeira entre as
empresas, quais sejam: ausência de contrato de aluguel pela utilização, por parte da
empresa Clássica, de galpão situado dentro da empresa Simonassi, nem
esclarecimento acerca de como os pagamentos eram procedidos; participação de
pessoas ligadas à Simonassi em financiamentos efetivados pela empresa Clássica,
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e ao Banco do Brasil S/A, como fiadores e
garantidores desses contratos; existência de contrato de mútuo firmado entre as
empresas Clássica em favor da empresa Trindade, em que pese não haver lastro
financeiro para sustentar a operação; inexistência de registro contábil que dê suporte
aos gastos realizados com exames periódicos previstos no PCMSO; fornecimento de
equipamentos de proteção individual e de insumos utilizados no processo produtivos
das empresas Clássica e Trindade, suportados pela empresa Simonassi de forma
graciosa, mediante o tal contrato de joint venture.
- Ações trabalhistas movidas pelos empregados formalmente contratados pela
Trindade e pela Clássica que também acionaram a Simonassi por devedora
solidária/subsidiária, sem que haja qualquer registro de despesas com advogados
registrados naquelas empresas, levando a crer que tais profissionais foram
remunerados pela Simonassi.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte acima identificado, cientificado do feito da exclusão, manifesta
seu inconformismo ante o fato, tempestivamente, traçando breve esboço fático do
ocorrido e afirmando-se apto para fazê-lo, posto que as empresas excluídas foram por
ele incorporadas, passando a rebater, ponto a ponto, as motivações fiscais, em
argumentação assim extraída, em síntese:
1 - Introdutoriamente afirma a impossibilidade de representação fiscal para fins
penais enquanto não se concluir o procedimento fiscal tendente a constituir, de modo
definitivo, o crédito tributário e/ou a exclusão, consoante súmula do STF e
entendimento jurisprudencial, que específica.
Em preliminares, aventa:
II - Nulidade do ADE, ante a impossibilidade de sua aplicação com efeitos
retroativos, fato que, ao seu sentir, feriria o direito adquirido das empresas Clássica e
Trindade de operarem no regime do Simples Nacional desde 2007, representando
afronta ao art. 5o,XXXVI e XL da Constituição Federal de 1988; nesta linha afirma
que o ADE deveria obedecer a vigência de 30 dias após sua publicação, conforme
previsto no art. 103, II do CTN e, também com o ferimento ao art. 106 do mesmo
codex.
III - Também reputa nulo o ato administrativo pela inexistência do motivo
para sua emissão, uma vez que não menciona a razão pela qual se procedeu ao início
da fiscalização contra a autuada, representando verdadeira devassa na vida do
contribuinte; menciona doutrinas e a súmula 439 do STF em apoio à sua tese da
imprescindibilidade de motivação do ato administrativo, inclusive para garantir-lhe o
contraditório e a ampla defesa.
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

No mérito, argumenta:
IV - Equivocadas as premissas adotadas pela fiscalização, que não levou
em conta a região em que as empresas estão concentradas, tratando-se de grande pólo
de cerâmica vermelha, fato que explicaria a identidade de atividade empresarial e a
utilização comum de um mesmo CNAE; ainda, ignorou-se que dezenas de outras
cerâmicas com a mesma atividade das Interessadas encontrarem-se situadas na mesma
região e que todas elas possuem um mesmo processo produtivo, posto que este se
encontra padronizado.
V - Tece breve histórico das empresas envolvidas, realçando seus valores éticos,
comprometimento e visão, bem como traçando um perfil das alterações contratuais até
a incorporação pela Simonassi das duas outras; afirma, inobstante suas independências
operacionais, que prestou "(...) um apoio - sem qualquer configuração de grupo
econômico - e caso não fosse ressarcido por esse apoio, os proprietários ficariam na
obrigação de promover a cessão de suas quotas para os sócios da Apoiadora, o que
acabou ocorrendo (...)", sem que houvesse quaisquer prejuízos para os credores, para
o meio ambiente, para os empregados e para o Fisco. A justificativa para a
incorporação levou em conta a concentração das atividades em uma única empresa,
considerando-se que as três empresas pertencem aos mesmos sócios da Simonassi, a
continuidade do processo de reestruturação societária, administrativa e financeira da
Incorporadora e demais avenças havidas em documento registrado e arquivado junto à
Junta Comercial do Estado da Bahia.
Nesta linha afirma que à época em que os sócios da Simonassi adquiriram a
Clássica e a Trindade suas instalações industriais eram plenamente independentes,
ocorrendo a junção apenas após a citada compra. Aduz que o fato do ITR e das faturas
de energia constarem no mesmo endereço da Simonassi explica-se pelo fato de
estarem ambas em uma região rural e no Pólo de Cerâmica Vermelha, onde se
localizam outras 15 indústrias similares. Acrescenta que as fotos anexadas aos autos
pela Fiscalização não retratam o período em que a Clássica pertencia aos proprietários
anteriores. Igualmente, a diligência realizada pela Auditoria foi efetuada no momento
atual, cujo cenário encontra-se completamente modificado após o ingresso dos sócios
da Simonassi.
VI - Quanto a utilização de interposta pessoa na constituição das empresas
Clássica e Trindade, refuta-a veementemente, reputando-a arbitrária e inconsistente,
mormente porque fundadas com propósito negocial específico, em que pese estarem
situadas num mesmo Pólo, possuírem todas um mesmo processo produtivo e
vinculadas a um mesmo CNAE em razão das especificidades da produção das
cerâmicas vermelhas.
VII - Também refuta a configuração de grupo econômico entre as
empresas elencadas, seja ele de direito, regido pela Lei n° 6.404/1976, seja pelo
conceito trabalhista, (grupo econômico de denominação) uma vez inexistentes suas
premissas necessárias, a saber a designação de uma sociedade controladora fundada na
titularidade de ações ou de quotas, ou ainda a existência de uma unidade diretiva
comum, ou sequer a existência de uma relação de coordenação entre elas.
Nessa esteira, traça perfil e histórico das participações societárias dos sócios das
diversas empresas, a saber:
- Rosa Maria G Simonassi, sócia fundadora da empresa Clássica e mãe dos
empresários Jecimar, Roniel, Ulisses e Marusa Simonassi e viúva de Aguilar
Simonassi, realçando a idéia de que o fato de existir linha de parentesco entre eles não
é pressuposto impeditivo do enquadramento das respectivas empresas no regime do
Simples Nacional;
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

- Gilmar Candido Medeiros, que exercia atividade complementar como
empregado na empresa Clássica, em horário que não conflitava com suas atribuições
de sócio administrador da empresa Trindade, o que também não era impeditivo de sua
participação no Simples Nacional;
- Jorge Luiz Nardi, também empregado da Clássica no passado e que, com as
disponibilidades financeiras economizadas, adquiriu participação societária na
Trindade, fato que também não a impedia de participar do Simples Nacional;
VIII - Quanto à suposta incompatibilidade dos indicadores econômicos e
financeiros, afirma que as empresas Clássica e Trindade viviam uma crise econômica
e financeira de proporções elevadíssimas que afetava suas continuidades, de maneira
que procuraram a Impugnantes Simonasssi " solicitando-lhe ajuda humanitária e
financeira para amenizar o sofrimento e o caos que estavam passando", fatos que
redundaram num período de observância com a adoção de medidas conjuntas para
avaliar suas viabilidades e, "caso os resultados fossem favoráveis e o apoio não
reembolsado, os sócios da impugnante (Simonassi Nordeste) comprariam as quotas
das mesmas, por um valor justo e a seguir, no momento adequado, fariam as suas
incorporações." Como o apoio não foi reembolsado e considerando-se que o projeto
foi considerado viável pela Simonassi, os sócios da Clássica e da Trindade
promoveram as cessões previamente ajustadas e, posteriormente, os atuais
proprietários deliberaram promover suas incorporações.
IX - Refuta, também, a existência de subordinação operacional e
administrativa, descaracterizando o registro fotográfico e afirmando:
- que a diligência fiscal realizou-se após a aquisição do acervo líquido das
empresas Trindade e Clássica pelos sócios da Simonassi;
- que na região onde estão situadas prevalece a hospitalidade, a acolhida, a
ajuda mútua e o companheirismo;
- que se houvesse propósito de sonegação tributária não teria havido as
incorporações societárias;
- que é prática comum a disponibilização de computadores a vizinhos, dada a
carência de equipamentos e mão-de-obra especializada e à política de boa vizinhança;
- que o cenário foi unificado somente após a aquisição dos acervos líquidos das
demais empresas;
- que o contador tinha permissão e atendia a várias empresas do Pólo Cerâmico,
em horários que não prejudicassem suas atribuições na empresa principal;
- que inexiste confusão administrativa por motivo de trabalho solidário de
técnicos de segurança do trabalho;
- que é gesto comum na região rural e nas menos desenvolvidas constar o e-mail
de outra pessoa na abertura de contas bancárias;
- que o fato de constar um sócio da Simonassi como procurador da Trindade se
dá em razão de ser ele o filho mais velho da sra Rosa Simonassi que lhe solicitou o
apoio na hora de dirigir seu veículo, em razão de ter adquirido pânico na hora de
dirigir após a morte de seu esposo.
X - Quanto à unidade operacional, afirma-a inexistente antes da cessão de
quotas de capital social, e que a matéria-prima disponibilizada pela Simonassi foi
apenas no período de transição comercial, em razão da baixa qualidade dos produtos
das empresas Trindade e Clássica; dessa forma a Impugnante resolveu apoiá-las em
contrato de apoio técnico firmado em 05/01/2010, "sem configuração de Grupo
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

Econômico", em procedimento que redundou na cessão de direitos e incorporação
daquelas empresas.
Noutra linha, mas no mesmo tópico, afirma que não é verdadeira a assertiva de
que havia um único depósito de argila naquela data, posto que as empresas Trindade e
Clássica recebiam as argilas diretamente na seção de produção, sem passar pela
estocagem, por falta de capital de giro.
Confirma que as licenças ambientais eram um dos muitos gargalos existentes
para que aquelas empresas prosseguissem em suas atividades e afirma ser impossível,
fisicamente, a existência de uma única fonte de água para alimentar o processo
produtivo no terreno da Simonassi. Quanto ao uso de madeira, as empresas citadas
utilizavam-na como complemento de suas fontes energéticas, composta por descartes
gerais encontrados no entorno.
Reafirma as modificações havidas após o ingresso dos atuais proprietários da
Simonassi, de sorte que a existência de uma única oficina de manutenção,
almoxarifado, tanque de óleo e sala para utilização dos técnicos em segurança, um
único laboratório e uma única laboratorista para as três empresas correspondem ao
cenário atual, não ao anterior.
XI - No que pertine à análise das contabilidades, acrescenta que não há
qualquer infração na afirmativa de que a Clássica situava-se dentro do terreno da
Impugnante, pois a mesma tinha espaço independente e pagava sua locação no
vencimento e com pontualidade. Quanto a fiança praticada por terceiros, reputa-a
prática normal no Brasil e, com relação ao contrato de mútuo firmado entre as
empresas Clássica e Trindade, foi efetuado em consonância com o Código Civil,
inexistindo equívocos nessa transação nem óbice à permanência dessas empresas no
Simples Nacional. Quanto ao faturamento das empresas, afirma que se elas estivessem
sólidas não teriam interrompidas suas trajetórias como aconteceu. Por fim, afirma que
os exames periódicos previsto no PCMSO não foram informados por falha humana, e
que não são suficientes para embasar o fato alegado pela Fiscalização
XII - Refuta os indícios e ilações deduzidos pela fiscalização relacionadas aos
processos trabalhistas, a uma porque não existe a obrigatoriedade da parte (reclamante
ou reclamado) ser representada por advogado, na seara trabalhista, e a duas porque é
público e notório a prestação de serviços jurídicos pelos Sindicatos da categoria de
Indústrias de Cerâmicas. Ademais, entende que os requisitos para declaração de
solidariedade/subsidiariedade são diferentes no âmbito do processo trabalhista e que as
partes não possuem o compromisso com a verdade, naquela instância.
XIII - Por fim, quanto aos demais aspectos jurídicos, afirma que jamais
existiu a formação de grupo econômico, muito menos fraude, sonegação ou conluio, e
menos ainda a hipótese de interposta pessoas para adesão ao Simples. Afirma que o
Fisco não comprovou a prática de fraude ou qualquer ato de má-fé por parte da
Impugnante, que há proteção especial ao exercício da empresa no ordenamento
jurídico pátrio e elenca os princípios de Direito desrespeitados pela atuação Fiscal, a
saber o estado de direito, com o primado absoluto da lei e do ordenamento jurídico
sobre a vontade das autoridades que representam o Estado, o princípio da legalidade,
juntamente com o princípio da restritividade (faculdade da fazer apenas o que a norma
jurídica o autorize de modo expresso, pela Administração, ao passo que o cidadão
comum pode fazer tudo o que não estiver proibido e não fazer aquilo que as lei não lhe
obrigam), e para tudo cita doutrinas.
Conclui ter demonstrado a inocorrência de interposta pessoa, fraude, conluio,
sonegação ou formação de grupo econômico, para pedir o cancelamento/anulação do
ADE n° 21, de 24/11/2015, considerando-se a não ocorrência da situação nele
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

descrita, seja pelas deduções preliminares seja de mérito, bem como a produção de
todos os meios de provas admitidos em direito, mormente documental suplementar,
testemunhal, pericial e aquelas que se entenderem necessárias ao deslinde da contenda.
(...)

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-62.019, 26 de julho de 2016 (e-fl. 1281), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTA PESSOA.
É hipótese excludente do Simples Nacional a constituição de pessoa jurídica
por interpostas pessoas.
A interposição de pessoas é um negócio simulado no qual a realidade fática é
modificada artificialmente, com o intuito de usufruir indevidamente os
benefícios do regime simplificado de tributação.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam
a coexistência de empresas sendo uma com regime tributário favorecido,
perseguindo a mesma atividade econômica, com utilização dos mesmos meios
de produção e de empregados, implicando em gestão empresarial atípica.
EFEITOS RETROATIVOS DE ATO DECLARATÓRIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
A exclusão da sistemática simplificada de tributação, quando ficar comprovada
a utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de
pessoa jurídica, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida,
conforme disposto na Lei de regência.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRERROGATIVA
DA
FISCALIZAÇÃO. LAVRATURA DE TERMOS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Compete à Administração Tributária o poder-dever de fiscalizar, não se lhe
opondo limites legais para os exames dos documentos que entender necessários
ao seu exercício. No âmbito dos tributos federais está conferida à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, que deve exercê-la através de seus agentes
Auditores-Fiscais.
PROVA INDIRETA. INDÍCIOS. PRESUNÇÃO SIMPLES. VALIDADE. É
legítima a prova indiciária, também chamada de presuntiva, quando, através de
indícios fartos, graves, precisos e convergentes, ficar demonstrado que os
negócios jurídicos desconsiderados pelo agente do fisco não tiveram lugar no
mundo fático.
FRAUDE. CONLUIO. OCORRÊNCIA.
Considerando-se a interposição de pessoa ("laranja") na composição societária
de empresa, com o fito de ocultar o verdadeiro sócio da empresa, de modo a
beneficiar-se de tratamento tributário diferenciado, resta configurada a fraude.
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

Considerando-se os vínculos de proximidade que envolvem os sócios das
pessoas jurídicas envolvidas em uma fraude, resta caracterizado o conluio.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 1308, no qual
consigna requerimentos, preliminares e razões de mérito reproduzidos resumidamente em
sequência (destaques do original).
Inicialmente, o Recorrente requer: a intimação da data e hora de julgamento do
recurso para apresentação de alegações finais e realização de sustentação oral; o regular
processamento do recurso independentemente da apresentação de depósito ou arrolamento; e a
não instauração de eventual persecução penal enquanto não for concluído o procedimento fiscal
de constituição definitiva do crédito tributário.
Como primeira preliminar, destaca que a DRJ/RPO afrontou princípios
constitucionais do art. 5o da Constituição, ao não assegurar ”todos os atos imprescindíveis à
hígida consecução dos ditames constitucionalmente positivados da ampla defesa e do
contraditório, bem como do princípio da publicidade”
Defende a nulidade do acórdão recorrido, e que deve ser “proferido novo
julgamento pelo órgão julgador de 1a instância, assegurando os seguintes direitos ao
contribuinte: (i) a sua intimação para o acompanhamento das sessões de julgamento; (ii)
permissão para a entrega de memoriais; (iii) autorização de sustentação oral; (iv) requisição de
provas; (vi) participação em debates; e, (vii) suscitação de questões de ordem, enfim, todos os
atos imprescindíveis à hígida consecução dos ditames constitucionalmente positivados da ampla
defesa e do contraditório, bem como do princípio da publicidade.”
Como segunda preliminar, sustenta a “nulidade do acórdão que rejeitou a
manifestação de inconformidade da recorrente, haja vista ter sido julgada por uma Delegacia de
Julgamento diversa de seu domicílio fiscal” e que “a alteração da jurisdição fiscal trouxe
consequências ao contribuinte, que teve dificuldades em promover sua defesa, tendo em vista a
distância entre Alagoinhas, BA e Ribeirão Preto, SP, violando, dessa forma, os princípios da
razoabilidade, do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados na Constituição
Federal.”
Como terceira preliminar, argumenta que “o órgão julgador a quo não emitiu
qualquer juízo de valor sobre os robustos argumentos apresentados pela recorrente em sua
impugnação, em relação ao fato de que JAMAIS existiu a formação de grupo econômico entre as
empresas SIMONASSI NORDESTE, TRINDADE e CLÁSSICA, muito menos fraude,
sonegação e/ou conluio, muito menos ainda a hipótese de interposta pessoa para adesão ao
SIMPLES NACIONAL.”
Acrescenta que “ao se omitir sobre as teses relevantes suscitadas pela recorrente, o
acórdão não cumpriu com a fundamentação exigida pela legislação em vigor, importando em sua
integral nulidade.”
Como quarta preliminar entende que “a declaração de nulidade do ADE
combatido [de exclusão do Simples Nacional] é medida que se impõe - dada a ilegalidade e
inconstitucionalidade da sua declaração com efeitos retroativos - como forma de alcançar a
lídima e costumeira Justiça, com o afastamento de todos os seus efeitos.”
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

Como quinta preliminar, postula a nulidade do acórdão recorrido por falta de
motivação e a do procedimento fiscal instaurado ”posto que o mesmo não expõe a razão ou
motivo pelo qual se procede ao início de fiscalização contra a autuada.”
Como sexta preliminar, afirma que “o processo ficou pendente de despacho por
mais de 03 (três) anos, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do §1°
do art. 1o da Lei n° 9.873/1999.”
No mérito, o Recorrente, em linhas gerais, reafirma e reitera os argumentos e
fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de doutrina e
acórdãos de jurisprudência.
Ao final, requer a nulidade do ADE de exclusão do Simples, do acórdão recorrido
e do ato administrativo que deu origem ao procedimento fiscal.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

DOS REQUERIMENTOS DO RECORRENTE

Da intimação do Recorrente para apresentação de alegações finais e
realização de sustentação oral
A possibilidade de apresentação de memoriais e pedido de sustentação oral
relativos a julgamentos de processos de competência das Turmas Extraordinárias é prevista no
parágrafo segundo do artigo 61a do Regimento Interno do CARF (destaques deste relator):
Art. 61A.
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de julgamento, conforme
as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ (...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com odisposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no
329,de 2017).

O texto destacado é claro no sentido de que o pedido de sustentação oral é
condicionado a requerimento prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta,
não sendo o Recurso Voluntário, portanto, instrumento jurídico apto para apresentação de tal
solicitação.
Em razão disso, indefere-se o requerimento do Recorrente.

Do regular processamento do recurso independentemente da apresentação de
depósito ou arrolamento
O recorrente pugna pela admissão de seu recurso voluntário sem a necessidade de
arrolamento para fins de seguimento de recurso administrativo, de que trata o art. 33, § 2.°, do
Decreto n.° 70.235/72.
Este ponto não merece maior exame, eis que na ADIN n.° 1.976-7, o STF
reconheceu a inconstitucionalidade da nova redação dada ao § 2.° do Dec. n.° 70.235/72 pela Lei
n.° 10.522/2002, art. 33.
Sendo assim, o mérito das alegações do recurso voluntário será examinado
normalmente.

Da não instauração de eventual persecução penal enquanto não for concluído
o procedimento fiscal de constituição definitiva do crédito tributário
De início, é de se observar que a Representação Fiscal Para Fins Penais, de autoria
do agente fiscal, não se encontra apensada nestes autos.
De outra parte, registro que não compete a esta instância recursal a análise do
requerimento, cabendo à autoridade administrativa pronunciar-se sobre pedido dessa natureza,
como bem observado pela decisão recorrida:
No entanto seu pleito de que ela deverá restar sobrestada até o deslinde do
processo administrativo de exigência do crédito tributário encontra amparo normativo,
consoante disposto na Portaria RFB n° 2.439/20101 e poderá ser invocado pelo

1 Art. 4 ° A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária definidos nos arts. 1 ° e
2 ° da Lei n ° 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, definidos nos arts. 168-A
e 337-A do Código Penal, será formalizada e protocolizada em até 10 (dez) dias contados da data da constituição do
crédito tributário. (Redação dada pela Portaria RFB n ° 3.182, de 29 de julho de 2011) § 1 ° A representação fiscal
deverá permanecer no âmbito da unidade de controle até a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência
fiscal do crédito tributário correspondente ou na ocorrência das hipóteses previstas no art. 5 ° , respeitado o prazo
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

contribuinte diretamente junto à Delegacia jurisdicionante, se for o caso e ele assim
entender pertinente.

Rejeita-se igualmente o requerimento apresentado.

DAS PRELIMINARES

Da prescrição Intercorrente
A preliminar levantada pelo Recorrente não comporta maiores digressões, eis que
trata de matéria já pacificada no âmbito do CARF por meio da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeita-se a preliminar suscitada.

Da nulidade do acórdão de Manifestação de Inconformidade e do
procedimento fiscal instaurado por falta de motivação
De início, cabe registrar que o processo no qual foi desenvolvida a ação fiscal no
0510700-2015-00073-6 junto à empresa Simonassi Nordeste Industrial Ltda (ora Recorrente)
não se encontra apensado aos autos.
De outra parte, registro que o questionamento sobre o auto de infração não faz
parte do objeto do presente processo, cujo escopo limita-se à análise da legitimidade da exclusão
do sujeito passivo do Simples Nacional.
Caberia, então, ao Recorrente, oferecer seu questionamento no bojo do processo
no qual foi desenvolvida a ação fiscal no 0510700-2015-00073-6, porque é nele que foram
colacionadas as provas e registrados os fatos e fundamentos que subsidiaram a formação do ato
jurídico ora contestado.
Nessa perspectiva, compete a este colegiado tão somente aferir, com base nos
elementos dos autos, se o acórdão recorrido e o ADE DRF/LFS No 21/2015 foram expedidos de
acordo com os requisitos legais e se o fundamento jurídico da exclusão do Simples Nacional
amolda-se à hipótese prevista no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.

legal para cobrança amigável, caso o processo seja formalizado em papel. (Incluído dada pela Portaria RFB n °
3.182, de 29 de julho de 2011)
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

Sob o aspecto questionado (motivação), um mero exame desses atos
administrativos às e-fls. 1.109 e 1.113 permite confirmar o registro dos motivos da exclusão do
Simples Nacional no ADE e os da denegação do pleito pela instância a quo no acórdão recorrido,
além da consignação dos fundamentos e enquadramento legal em ambos, na forma da legislação
de regência, tanto assim que o sujeito passivo apresentou extenso Recurso Voluntário,
demonstrando ter tido pleno conhecimento de todos os pontos elencados nessas decisões.
Assim, considero que os atos administrativos examinados foram motivados de
forma clara, explícita e congruente, pelo que rejeito igualmente a preliminar suscitada pelo
Recorrente.

Da nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional por
ilegalidade e inconstitucionalidade da sua aplicação com efeitos retroativos
O Recorrente sustenta a ilegalidade/inconstitucionalidade da aplicação de efeitos
retroativos do Ato Declaratório de Exclusão.
Consigno que a instância a quo realizou percuciente análise sobre o tema, motivo
pelo qual peço vênia para reproduzir trechos do acórdão recorrido nos quais constam os
fundamentos adotados:
Quanto aos efeitos retroativos do Ato da Exclusão, temos que o supedâneo legal
que lhe dá sustentação é a própria Lei Complementar n° 123/2006, que instituiu o
regime tributário favorecido do qual o contribuinte se viu excluído, de ofício.
Verifica-se no Ato Declaratório que lhe promoveu a exclusão que a causa
deveu-se a "(...) constituição de pessoas jurídicas por interpostas pessoas (...)",
consoante previsto pelo inciso IV do art. 29 da supracitada Lei Complementar. Ocorre
que neste próprio dispositivo, em seu § 1°, encontra-se disciplinado os efeitos da
exclusão, confira-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
IV- a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(... )
§ 1 Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Todos tais fundamentos estão mencionados no Ato de Exclusão, de sorte que
não há dúvida quanto ao disciplinado efeito retroativo da exclusão dos contribuintes
que, ao se valeram da possibilidade de auto-incluir-se em regime tributário favorecido
mediante mero ato declaratório, ficam sujeitos à verificação posterior, por parte da
Autoridade Administrativa e Tributária competente, quanto a legitimidade do feito,
sendo possível retroagir os efeitos da inclusão indevida - no momento em que
constatada a inadequada inclusão voluntária - até a data em que se operaram os efeitos
inadequados da inclusão.
Querer valer-se da inscrição irregular daquele que não poderia figurar no regime
tributário em que se inscreveu enquanto o fisco não logrou verificar a ilegalidade do
ato é que ofende aos mais comezinhos princípios do Direito, não havendo falar-se em
direito adquirido a participação em regime de tributação favorecido quando sua
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

inscrição esteve eivada de ilicitudes e irregularidades. Ressalte-se, o contribuinte que é
excluído de ofício por ter interposto pessoa na constituição de empresa nunca foi
sujeito do direito de participar do SIMPLES NACIONAL. Não houve mudanças de
critérios ou de dispositivos legais que lhe permitisse a inscrição alhures e agora os
vedasse, apenas a constatação, pela Auditoria, de que ele nunca pudera ser partícipe do
regime tributário no qual se inscrevera. Nessas circunstancias, natural a retroação dos
efeitos da exclusão, de resto como permitido pela própria Lei instituidora.
Também não há aventar-se a aplicação da norma genérica veiculada pelo
Código Tributário Nacional (CTN) para vigência dos atos administrativos (art. 103,
II), ante a presença de norma específica que regra o assunto, muito menos falar em
ferimento ao comando ínsito no art. 106, específico para aplicação retroativa de Lei a
fato pretérito. Não é o que se pretende aqui: a Lei já existia e, com ela, a vedação não
observada pela empresa.
(...)

Como se observa, os efeitos da exclusão do Simples Nacional decorreram de
expressa previsão legal.
Assim, expresso minha concordância integral com os fundamentos do acórdão
recorrido constantes dos trechos destacados, pelo que rejeito também a preliminar suscitada.

Da falta de manifestação do órgão julgador de Primeira Instância sobre
todos os argumentos apresentados pelo Recorrente
Com relação à alegação de que não houve análise integral dos argumentos
contidos na Manifestação de Inconformidade, registro que os órgãos julgadores não precisam
pronunciar-se de modo exauriente sobre todos os pontos elencados na peça de defesa, bastando
enfrentar os fundamentos de fato e de direito que, no seu entendimento, sejam necessários e
influentes à solução da lide, a teor do que dispõe o artigo 489 da lei no 13.105/2015 (CPC):
Art. 489. (...)
I - (...)
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
I - (...)
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifos nossos)
(...)

Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.

Da nulidade do acórdão recorrido por ter sido exarado por DRJ situada em
localidade diversa do domicílio fiscal do Recorrente
Não prospera, igualmente, a irresignação do Recorrente quanto a essa preliminar.
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

Isso porque o artigo 233 do Regimento da Receita Federal do Brasil,
consubstanciado na Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, atribuía jurisdição nacional às
DRJ aos julgamentos de litígios em primeira instância. Confira-se (destaques deste relator):
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§ 1o (...)

Pelo exposto, rejeita-se também a preliminar suscitada.

MÉRITO
A empresa Clássica Indústria de Telhas Ltda, incorporada pelo sujeito passivo
(Recorrente), foi excluída do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/LFS no 21, de 24 de novembro de 2015 (e-fls. 1109), amparado no inciso IV e no § Io do
art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006, bem como nos arts. 28 a 32 da mesma Lei.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal da exclusão:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I – (...);
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.

O Recorrente contesta os fundamentos da exclusão, argumentando
principalmente: que o procedimento fiscalizatório está consubstanciado apenas em indícios de
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

interposição fraudulenta; que as empresas Simonassi, Clássica e Trindade eram empresas
independentes; e que a circunstância de operarem num mesmo endereço e com um mesmo objeto
social explica-se pelo fato de o município no qual o Recorrente tem sede - Alagoinhas, BA –
funcionar como um grande polo de cerâmica vermelha brasileiro, concentrando várias dezenas
de empresas com a mesma atividade da Simonassi Nordeste.
Para o deslinde da controvérsia, cabe, de início, traçar o conceito de grupo
econômico, extraído dos arts. 265 da Lei no 6.404/76 c/c o § 2o, do artigo 2o, da CLT:
Lei no 6.404/76
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com
outros sócios ou acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no
artigo 244.
CLT
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviços.
§ 1o (...)
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.

A partir do texto legal, pode-se conceituar sinteticamente o grupo econômico
como aquele formado por duas ou mais empresas com personalidades jurídicas distintas que
exploram atividades econômicas e empresariais e que estão, direta ou indiretamente, sob a
direção, controle ou administração de uma delas, tendo como característica a solidariedade
passiva e ativa dos integrantes do grupo.
Indo avante, destaco que o exame preliminar do Recurso Voluntário revela que
houve reprodução literal dos argumentos apresentados pelo sujeito passivo em sede de
Manifestação de Inconformidade, o que significa dizer que não houve contestação dos
fundamentos denegatórios do pleito consignados no acórdão exarado pela instância a quo.
Constata-se ainda que a autuação não se limitou a caracterização do grupo
econômico apenas pela constatação da identidade de endereços entre empresas do grupo ou em
indícios, como quer fazer crer o Recorrente.
No caso vertente, há robustas provas e evidências na representação elaborada pelo
agente fiscal que apontam para a formação de grupo econômico, dos quais optou-se por destacar
os seguintes:
- às e-fls. 1087 e 1091, constam registros de diligência fiscal atestando a
identidade de endereços entre as empresas Clássica, Trindade e Simonassi:
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

CLÁSSICA
Conforme dados cadastrais extraídos do sistema CNPJ, a CLÁSSICA
INDUSTRIA DE TELHAS LTDA. -EPP (doravante aqui denominada Clássica),
CNPJ n° 05.442.350/0001-21, foi aberta em 06/11/2002, e baixada por motivo de
incorporação à SIMONASSI NORDESTE INDUSTRIAL LTDA (doravante aqui
denominada Simonassi) em 29/01/2014. O endereço cadastral do estabelecimento no
sistema era ROD Brasil 110 ALAGOINHAS X INHAMBUPE, S/N, KM 11.
Entretanto, em diligência ao local de funcionamento do estabelecimento, constatou-se
que o endereço cadastral correto é o mesmo em que funciona a Simonassi, pois o
estabelecimento funcionava em um galpão no mesmo terreno. Dessa forma, o
endereço de fato da Clássica é o que consta no cadastro CNPJ da Simonassi, qual seja
ROD ALAGOINHAS X INHABUPE, S/N, KM 12, BR 110. Para ratificar a
informação, constam nas faturas emitidas pela concessionária de energia COELBA,
em nome da Clássica, o mesmo endereço da Simonassi, e o recibo de entrega da
declaração do ITR, emitido pela Clássica, com o endereço do imóvel.
(...)
TRINDADE
Conforme dados cadastrais extraídos do sistema CNPJ, a TRINDADE
PRODUTOS CERÂMICOS LTDA - ME (doravante aqui denominada Trindade),
CNPJ n° 06.268.813/0001-43, passou ao controle do Grupo Simonassi com a atual
denominação em 24/05/2004, e baixada por motivo de incorporação à SIMONASSI
NORDESTE INDUSTRIAL LTDA (doravante aqui denominada Simonassi) em
29/01/2014. O endereço cadastral do estabelecimento no sistema era BR 110, S/N,
KM 12, EST. ALAG. Trata-se de mesmo endereço em que funciona a Simonassi. Em
diligência ao local, constatou-se que se trata de um galpão localizado em frente ao
local de operação da Simonassi e Clássica.
(...)

- às e-fls. 1092, consta informação fiscal de que o quadro societário das empresas
Clássica, Trindade e Simonassi era constituído de pessoas que possuíam relação de parentesco
entre si, demonstrando a natureza familiar do grupo econômico:
Neste tópico analisaremos o quadro societário das empresas do grupo e suas
nuances. Vejamos:

Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

Primeiramente, cabe observar que as inclusões de sócios com data de
29/05/2013 na Clássica, e com data de 30/01/2014 na Trindade, foram decorrentes da
incorporação das respectivas empresas pela Simonassi.
Observa-se claramente nos quadros societários acima que existe uma relação de
parentesco entre os sócios das empresas. Aguilar Ângelo Simonassi - sócio fundador e
detentor da maior parte do Capital Social da empresa Simonassi, tinha como cônjuge
Rosa Maria Guidoni Simonassi, sócia da Clássica. Esta, quando do encerramento da
Clássica, passou a compor o quadro societário da Trindade. Por sua vez, os filhos do
casal eram sócios da Simonassi, sendo eles: Marusa Elena Simonassi, Jecimar Jacinto
Simonassi, Ulisses William Simonassi, Roniel Simonassi. Natália Simonassi Costa,
sócia da Clássica de 15/05/2009 até o encerramento em 29/05/2013, é filha de Marusa
Elena Simonassi.
(...)

- às e-fls. 1102, consta informação fiscal demonstrando que havia unidade
operacional entre as empresas Clássica, Trindade e Simonassi:
UNIDADE OPERACIONAL
x.
O parque industrial das empresas era um só, conforme já demonstrado no
item I deste relatório. Lá consta que o local de produção era o mesmo, mas aqui o que
se quer demonstrar é que havia também o uso comum de recursos materiais e
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

tecnológicos dentro do parque industrial que é mais um elemento caracterizador da
confusão patrimonial, gerencial e financeira dos grupos econômicos.
xi . De acordo com o já confessado pela empresa por meio do suposto
contrato de joint venture, havia a utilização em comum das matérias primas
pertencentes à Simonassi para a fabricação das telhas de todo o grupo econômico.
Havia um único depósito de argila para a Clássica e a Simonassi e outro para a
Trindade (conforme Licenças Ambientais anexas), uma única fonte de água para
alimentar o processo produtivo no terreno da Simonassi, a madeira utilizada nos
fornos era de comum do grupo. Frise-se novamente que todos os insumos eram
aquisição (própria ou de terceiros) da Simonassi, graciosamente utilizados pelas
Clássica e Trindade.
xii. Ainda em relação as licenças ambientais obtidas por esta fiscalização,
cabe mencionar o fato de que somente a Simonassi possuía licenças ambientais para a
extração e exploração da argila utilizada no processo produtivo e licença para a
produção de artefatos cerâmicos. A Trindade, por sua vez, tinha uma licença ambiental
tão somente para a fabricação de artefatos cerâmicos. Ou seja, em que pese o já
mencionado contrato de joint venture, a Clássica sequer apresentou uma licença
ambiental específica para a fabricação dos produtos cerâmicos
xiii. No registro fotográfico anexo a esta representação vemos que no local de
funcionamento da Simonassi e da Clássica havia o uso em comum dos setores
auxiliares à produção, setores estes que atendiam também a Trindade. Podemos citar
como exemplo a existência de apenas uma oficina de manutenção, um único
almoxarifado, apenas um tanque de óleo diesel para abastecimento das máquinas e
apenas uma única sala para utilização dos técnicos em segurança das empresas.
xiv. Havia o compartilhamento pelas empresas do grupo do laboratório para
análise de qualidade das matérias primas e do produto final. Existia à época apenas um
laboratório que atendia as três empresas. A pessoa responsável pela análise era a
laboratorista Regiane P. Força, que por sua vez era segurada empregada declarada nas
GFIPs da Simonassi nos anos de 2011 e 2012. Ou seja, uma funcionária da Simonassi
era a responsável pela análise laboratorial das matérias primas e dos produtos finais
fabricados na Clássica e na Trindade.
(...)

- às e-fls. 1099, consta informação fiscal segundo a qual havia unidade
administrativa entre as empresas Clássica, Trindade e Simonassi:
i. A administração central das três empresas funcionava no mesmo local, uma
edificação à entrada do estabelecimento da Simonassi, conforme registro fotográfico
no item I deste relatório. O setor de Recursos Humanos era único, assim como o setor
financeiro e o gerencial.
ii. As GFIPs da competência 05/2012 das três empresas do Grupo Simonassi
foram entregues pela mesma funcionária de nome Nubia Almeida, que era segurada
empregada da Trindade lotada no setor de recursos humanos. Note-se que pelo
endereço IP registrado quando da entrega das GFIPs, o mesmo computador foi
utilizado para gerar GFIPs das empresas do grupo.
iii. Em entrevista feita aos funcionários do RH foi levantado o questionamento
acerca do controle de frequência dos empregados das três empresas à época, e nos foi
informado que havia um único relógio de ponto que atendia a todos os trabalhadores.
Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

Ou seja, o setor de recursos humanos, que era composto por funcionários das três
empresas, e geria os trabalhadores das três empresas indistintamente.
iv. Outro empregado do setor administrativo que prestava serviços a todas as
empresas do grupo era o contador - Roberto Messias Andrade. Ele assinava os livros
contábeis das três empresas do grupo, sendo empregado da Clássica nos anos de 2011
e 2012.
v. A movimentação dos técnicos em segurança do trabalho entre as empresas do
grupo demonstra nitidamente a confusão administrativa dentro do grupo.

vi. Ocorria a utilização em comum dos técnicos em segurança do trabalho no
atendimento de ocorrências de outras empresas que não aquelas nas quais eles estavam
formalmente vinculados. Na data de 07/09/2012 o empregado da Simonassi Diego
José Silva Santana - informação abaixo, sofreu um acidente de acordo com a
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT de n° 2012.405.939-2/01 (em anexo).
Junto à CAT encontra-se o relatório de investigação de acidente elaborado pela
empresa. Quem assinou o relatório foi o técnico em segurança Paulo Roberto F.
Maciel, que de acordo com a planilha acima era técnico em segurança contratado pela
Clássica. Portanto, o técnico de segurança da Clássica foi o responsável por relatar
acidente com segurado da Simonassi.
vii. Em diligência efetuada junto a diversos bancos em que as empresas
mantinham contas abertas, foi solicitado o envio de fichas cadastrais, cartões de
assinaturas e instrumentos de procuração pertinentes.
viii. Junto ao Itaú Unibanco S.A. identificamos na proposta de abertura de conta
da empresa Trindade que o e-mail de contato que consta do preenchimento da
proposta é ulisses@simonassinordeste.com.br, sendo que à época de assinatura da
proposta, 11/02/2011, Ulisses era sócio da Simonassi. Dessa forma, o contato da
Trindade com o Banco era feito por meio do sócio da Simonassi.
ix. Na diligência junto ao banco Bradesco S.A. identificamos que o então
diretor da Simonassi Jecimar J. Simonassi aparece naquela instituição bancária como
procurador da Trindade.
Deste modo, podia ele movimentar livremente a conta-corrente da empresa. Tal
procuração possibilita, claro, restaurar a verdadeira ordem, qual seja, a Simonassi, real
Fl. 1823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

dona da Trindade, por meio de seus prepostos a tomar todas as decisões e ordens
necessários ao funcionamento da Trindade, que é o que de fato ocorre e que estamos a
comprovar fartamente ao longo deste relatório.

- às e-fls. 1096, consta informação fiscal que revela evidências de que houve
compartilhamento de mão de obra entre as empresas Clássica, Trindade e Simonassi:
IV. DA INCOMPATIBILIDADE DOS INDICADORES
ECONÔMICOS, FINANCEIROS E OPERACIONAIS
Analisar-se-á neste item a disparidade de alguns dados econômicos, financeiros
e operacionais de forma agregada das empresas do grupo em função de seu porte.
Vejamos o primeiro conjunto de dados analisados:

No ano de 2011, por exemplo, a Receita Bruta (RB) da Simonassi foi de R$
8.356.598,94 e a Massa Total declarada em GFIP foi de R$ 720.575,19. Neste mesmo
ano na Clássica a RB foi de R$ 2.380.487,28, enquanto a Massa Salarial Total
confessada em GFIP foi de R$ 2.171.028,67. Verifica-se, pois, RB da Simonassi é
quatro vezes maior que a da Clássica, entretanto a Massa Salarial Total da Clássica é
vezes maior.
A comparação entre a Trindade e a Simonassi é semelhante. A Receita Bruta da
Trindade é equivalente a um quarto da RB da Simonassi, todavia a sua Massa Salarial
Total declarada em GFIP aproximadamente 20% maior.
Os números acima apresentados revelam nitidamente o compartilhamento de
mão de obra nas empresas do grupo que estavam à época no Simples com o claro
intuito da redução do pagamento da Contribuição Previdenciária. A Clássica e a
Trindade apresentam em 2011 um faturamento aproximadamente quatro vezes menor
do que a Simonassi mesmo com folhas de pagamentos amplamente superiores, sendo
a folha da Clássica o dobro da Simonassi e a da Trindade aproximadamente 20%
superior. Considerando-se a idêntica similaridade dos processos produtivos (CNAE é
o mesmo), a utilização da mesma matéria prima, da administração comum, tais
diferenças são absolutamente inexplicáveis, não faz nenhum sentido que relações
massa salarial/receita bruta sejam tão discrepantes. Vejamos em números as relações
para cada empresa:

Fl. 1824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

Na tabela acima temos que cada funcionário (Vínculo) da Simonassi gera em
média dez vezes mais Receita para Simonassi se comparado a um empregado da
Clássica, e sete vezes mais Receita se comparado a um empregado da Trindade.
A discrepância entre a Receita e a folha pode ser reforçada pela quantidade de
trabalhadores divididos por CBO, conforme declarado em GFIPs das empresas do mês
de março de 2011:

Na Simonassi eram 41 ceramistas na GFIP de março, enquanto que na Clássica
e na Trindade, que anu faturaram aproximadamente quatro vezes menos, eram 145 e
78, respectivamente. Confrontando-se dados, há aqui uma clara incompatibilidade do
número de trabalhadores alocados na produção Clássica e da Trindade, considerando
mais uma vez a similaridade dos processos produtivos, com os da Simonassi.
(...)

Os trechos colacionados extraídos da representação fiscal, bem como os
elementos de prova juntados aos autos, respaldam de maneira irrefutável a caracterização de
grupo econômico de fato entre as empresas Clássica, Trindade e Simonassi.
Vale lembrar, que os fundamentos consignados no acórdão de Manifestação de
Inconformidade revelaram-se bastante consistentes e não foram alvo de contestação no Recurso
Voluntário, motivo por que peço vênia para adotá-los também como razões de decidir, de
conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento
Interno do CARF – RICARF.
Configurada a situação excludente prevista no artigo IV da Lei Complementar n°
123/2006 - constituição de empresa por interpostas pessoas – é de se negar provimento ao
recurso.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
Fl. 1825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-002.230 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13502.721420/2015-17

É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1826
DF CARF MF
Documento nato-digital